Tribunal: STF
Processo: Rcl 69857
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16 no Processo 0016703-45.2016.5.16.0011, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, quanto ao processo de conhecimento, que:



    [...] a sentença concluiu pela responsabilização subsidiária sem que pudesse ter ocorrido qualquer conduta culposa a ser atribuída a este ente público, e assim incorreu na chamada COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL sendo assim a obrigação voltada contra este ente público inexigível o que deve ser decretado por sentença (doc. 1, p. 4).



    A referida sentença não foi objeto de recurso. Após o trânsito em julgado da decisão, iniciou-se:  



    [...] a execução nos autos onde consta a decisão ora objeto desta reclamação constitucional, este ente federativo apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADI 2.418 e na AD 16 (doc. 1, p. 5). 



    O reclamante reforça que:



    [...] o que se almeja com a presente Reclamação Constitucional é valer fazer, neste primeiro momento, a autoridade desta Suprema Corte ao que fora decidido na ADIn nº 2.418.



    Superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual se faz necessária uma investigação do nascedouro do título executivo (doc. 1, pp. 10-11). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a cassação definitiva das decisões aqui reclamadas, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI 2.418 e na ADC 16, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF , a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Em suma, alega que o TRT16 violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar os embargos à execução opostos, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo inconstitucional. 



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] Ao analisar os autos, constata-se que a parte reclamada, agora executada, não interpôs recurso contra a sentença (Id a724b97) que a condenou subsidiariamente, resultando em seu trânsito em julgado conforme registrado no Id b2acdf0. 



    Dessa forma, observa-se que o embargante busca revisar matéria já discutida e decidida na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado já ocorreu. 



    É sabido que a rediscussão de mérito por meio de embargos à execução viola a coisa julgada e, portanto, deve ser rejeitada. A jurisprudência é pacífica neste sentido: [...] (doc. 13, p. 2 – sem grifos no original).



    Conforme verificado no sítio do TRT16, a sentença no processo de conhecimento, na qual o reclamante foi condenado a responder subsidiariamente, foi publicada em 22/6/2017. Contra essa sentença não foi interposto recurso. Após várias tentativas de intimação das partes quanto à decisão proferida, houve o trânsito em julgado em 10/10/2018.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios aos embargos à execução ou à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator